Tribunal: STJ
Processo: 0498795-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061594 - SC(2025/0498795-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALISON FERREIRA VICENTE (PRESO)
ADVOGADA
: DANIELLE ALVES MACHADO - SC063922
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL.
SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS ILEGALIDADES. GRAVIDADE CONCRETA.
.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
MODUS
OPERANDI
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 2d1ceb42-5264-42a9-8039-6ce6dee47d3c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061594 - SC(2025/0498795-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALISON FERREIRA VICENTE (PRESO)
ADVOGADA
: DANIELLE ALVES MACHADO - SC063922
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL.
SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS ILEGALIDADES. GRAVIDADE CONCRETA.
.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
MODUS
OPERANDI
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A F V contra decisão
monocrática assim ementada (fl. 107):
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPOSTA AUSÊNCIA
HABEAS CORPUS
DE PRISÃO EM FLAGRANTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO
TÍTULO JUDICIAL. GRAVIDADE CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.
Alega o agravante que não houve flagrante, pois a prisão ocorreu no dia
seguinte, em seu local de trabalho, sem perseguição imediata e com lapso temporal
significativo entre o fato e a captura.
Sustenta que a conversão do flagrante em prisão preventiva não sana a
ilegalidade da captura quando ausentes as hipóteses do
do Código de
art. 302
Processo Penal, razão pela qual a custódia deveria ter sido relaxada.
Documento eletrônico VDA55562261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:18
Código de Controle do Documento: 9a224eae-fefe-4105-8d0a-cf4770a24d4f

Afirma que a decisão manteve a prisão com fundamentação genérica,
apoiada na gravidade abstrata do crime, sem apontar elementos concretos que
demonstrem risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal.
Aduz possuir condições pessoais favoráveis.
Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada e, se mantida, pela
submissão deste recurso ao julgamento da Sexta Turma desta Casa, a fim de revogar
a prisão preventiva e aplicar medidas cautelares alternativas.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
O Tribunal de origem asseverou que a discussão acerca do estado
flagrancial revela-se irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois, ainda que a
autoridade impetrada tivesse relaxado a prisão em flagrante, não haveria qualquer
prejuízo à decretação da prisão preventiva. Isso porque, na audiência de custódia,
houve pedido expresso do Ministério Público para a imposição da medida cautelar
mais gravosa, circunstância que autoriza a análise dos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal independentemente da higidez do flagrante (fl. 34).
Dessa forma, decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte,
firmada no sentido de que a conversão da prisão em flagrante para preventiva supera
eventuais nulidades do flagrante, constituindo novo título de prisão (RHC n.
- (RHC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN
214.262/SC,
30/5/2025)
225.240/BA,
de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN
).
17/3/2026
Com efeito, a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante
fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a
existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu. 4. É a mesma
ratio decidendi da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da
audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não
acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do
flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade,
ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do
Documento eletrônico VDA55562261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:18
Código de Controle do Documento: 9a224eae-fefe-4105-8d0a-cf4770a24d4f

preso ao Juízo de origem." (RHC n.
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
119.091/MG,
- (AgRg no RHC n.
PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2019)
191.141/BA,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
12/4/2024)
No mesmo sentido: AgRg no RHC n.
Ministro Og Fernandes,
214.187/BA,
Sexta Turma, DJEN
e
4/6/2025;
AgRg no RHC n.
Ministro Reynaldo
163.274/MT,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/4/2022.
Por fim, destaco que a gravidade concreta e o
são
modus operandi
fundamentos que justificam idoneamente a custódia cautelar, já que o crime teria
ocorrido na residência da família e no quarto das crianças. De acordo com a denúncia,
enquanto outros filhos dormiam, o réu "baixou as vestes da vitima, introduziu os dedos
em sua genitália, realizou sexo oral, obrigou-a a tocar seu órgão genital e tentou
penetrá-la vaginalmente, sendo interrompido pela chegada da mãe da criança. A vitima
relatou que tais abusos vinham ocorrendo desde julho de 2025, e que o denunciado a
ameaçava para que não revelasse os fatos". O modus operandi empregado, aliado à
audácia e à agressividade evidenciada pelas ameaças, transcende a gravidade
abstrata do tipo penal e configura fundamento idôneo para a decretação da prisão
preventiva, a fim de resguardar a ordem pública (fl. 35).
Ora, de acordo com a tranquila jurisprudência desta Casa, a gravidade
concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do
agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na
empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito
de preservar a ordem pública (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita
687.840/MS,
- (AgRg no HC n.
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
13/12/2022,
19/12/2022)
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
.
968.850/PR,
11/3/2025)
Assim, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de,
isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que,
concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade, não se
afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.
Por fim, assevero que, conforme informações constantes no portal eletrônico
do Tribunal de origem, o Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Lauro
em
julgou procedente a denúncia, condenando o paciente pelo
Müller/SC,
23/3/2026,
crime de estupro de vulnerável, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (Ação
Penal n.
).
5001504-69.2025.8.24.0087/SC
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55562261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:18
Código de Controle do Documento: 9a224eae-fefe-4105-8d0a-cf4770a24d4f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.061.594 / SC
Número Registro: 2025/0498795-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50063136420258240520 50871805220258240000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIELLE ALVES MACHADO
ADVOGADA
: DANIELLE ALVES MACHADO - SC063922
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ALISON FERREIRA VICENTE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALISON FERREIRA VICENTE (PRESO)
ADVOGADA
: DANIELLE ALVES MACHADO - SC063922
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA56493430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: c861cbfa-9f00-4e8d-b375-6db00ed9c010

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: c861cbfa-9f00-4e8d-b375-6db00ed9c010